Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).

2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, desde que observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

3. De acordo com o artigo 805, Código de Processo Civil, na hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

3.1. Tem-se por incabível o deferimento de penhora de parte da remuneração mensal auferida pela parte executada, quando verificada que houve deferimento de outras medidas aptas a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.